Tribunal: TJSP
Processo: 0028194-83.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0028194-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é peticionário DANIEL
ALVES JONES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Daniel Alves Jones
Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
2
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000
Comarca de Ibiúna 1a Vara Judicial
Peticionário: Daniel Alves Jones Silva
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 40.552
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE
QUE A CONDENAÇÃO SE DEU DE
FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS, QUE NÃO EVIDENCIAM A
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
PETICIONÁRIO.
CONDENAÇÃO LASTREADA NO ART.
33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA
FORMA ESTABELECIDA NA DECISÃO
HOSTILIZADA,
QUE
NENHUM
REPARO ESTÁ A MERECER.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Revisão indeferida.
1
O peticionário Daniel Alves Jones Silva foi
condenado por r. sentença datada de 30/06/2016 (fls. 474/484 do
processo de conhecimento), confirmada em 1o/02/2018, por v. Acórdão
da Sexta Câmara de Direito Criminal desta Corte que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo defensivo, e manteve o
cumprimento da pena corporal de oito anos e nove meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e a paga de oitocentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
3
três dias-multa, no mínimo valor unitário legal, por infração aos ditames
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 688/705).
Transitou em julgado a decisão em 08/03/2018 (fl.
712).
Ingressa a Defensoria Pública com a presente revisão
criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, a fim de que o peticionário
seja absolvido com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, sob a assertiva de que, “não constam dos autos provas a embasar
o decreto condenatório, devendo o requerente ser absolvido, vez que
não houve prova de que ele praticava tráfico de drogas” (fls. 14/18 do
processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Thales Cezar de Oliveira, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal (fls.
20/22).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra uma segunda apelação, indevida na espécie,
vez que nenhuma contrariedade às provas dos autos se constata no
decisum hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
4
Isso porque a condenação do peticionário pelo crime
de tráfico de drogas se encontra respaldada nas robustas provas
produzidas, sendo que a materialidade está consubstanciada na prisão
em flagrante (fls. 02/15) e na apreensão e perícia de 01 porção de
maconha e de 11 porções de crack (fls. 50; 55/58; 59/60; 66/69;
113/117).
E a sua autoria ficou demonstrada pela prova oral.
Preso em flagrante delito, o revisionando, na
Delegacia, afirmou que não tinha conhecimento que Gilberto mexia com
entorpecentes e que ele e sua amásia nada tinham a ver com aquilo (fls.
11/13).
Em Juízo negou a prática da conduta delitiva, tendo
afirmado que, no dia dos fatos, estava se dirigindo para a casa de sua
mãe; no meio do caminho parou na frente da casa de Gilberto para
conversar com esse último e fazer um serviço de pedreiro; então passou
a viatura, avistaram os dois; os policiais contornaram e abordaram os
dois; na sequência entraram na casa de Gilberto e apareceram com essas
drogas; não sabia que Gilberto tinha envolvimento com tóxicos (fl. 393;
mídia fl. 394).
E, conforme bem examinado pelo v. Acórdão
vergastado:
“Ainda quanto a Daniel, por amor à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
5
argumentação, não ocorreu erro de tipo, pois o réu
Daniel transportava drogas em seu carro para
entregar a Gilberto e tinham plena ciência de que tal
ação era proibida, até porque anteriormente Daniel já
havia
respondido
processo
por
tráfico
de
entorpecentes, não estando evidenciado qualquer erro
sobre as elementares do tipo penal em exame.
Quanto à destinação, indiscutível que a
droga se destinava ao tráfico. A quantidade e
variedade incomuns com a figura do usuário (9.759,2
gramas de maconha em 399 porções individuais e
mais 10 tijolos; 805,10 gramas de crack em duas
porções petrificadas; e 559,7 gramas de cocaína,
divididas
em
965
pinos);
a
forma
de
acondicionamento, parte a granel e parte embalada de
forma própria para a venda a varejo; denúncia
anônima de que a droga se destinava ao tráfico; o
encontro de balança de precisão e material de
embalagem junto com a droga; a alegação de que
Daniel fazia uso de maconha, logo não consumiria a
cocaína encontrada em seu carro; o fato de terem as
testemunhas policiais visto Daniel repassando a
mochila com drogas para Gilberto; e, o fato de que os
réus não terem condições econômicas para possuir
tamanha quantidade de droga para seu uso pessoal,
até porque no caso da maconha a erva termina por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
6
deteriorar, dão a necessária certeza de que a droga se
destina ao tráfico ilícito.” (fls. 695).
“Os policiais, contudo, trouxeram outro
contorno aos fatos.
O policial militar Antônio explicou que
receberam denúncia anônima de que o veículo Punto
branco estaria fazendo entrega de drogas no local dos
fatos. Ao passarem pelo local, viram o réu Daniel
entregando uma mochila preta para o corréu Gilberto.
Retornaram a viatura e abordaram Daniel, tendo o réu
Gilberto entrado na residência com a mochila.
Abordado no interior da residência, Gilberto admitiu
que havia drogas no interior da residência. Na
mochila entregue pelo réu Daniel a Gilberto encontrou
os pinos de cocaína e trouxinhas de maconha
embalada para distribuição. Perguntado se havia mais
droga no local, o réu indicou o interior do quarto,
onde foram localizados os tijolos de maconha, além de
balança de precisão, invólucros plásticos e um
simulacro de arma. Com a ré Bruna foi apreendido o
dinheiro. No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Paulo, que acrescentou que a balança de
precisão foi localizada em uma caixa fora da
residência e que encontraram drogas dentro do Fiat
Punto (algumas trouxas de maconha e dois pinos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
7
cocaína), além do dinheiro que estava com Bruna.
Soube que foi encontrada droga também no veículo
Ipanema, mas não soube definir qual droga, mas
confirmou que a maior parte das drogas estava na
residência.” (fls. 691/692).
Nos termos do julgamento colegiado acima delimitado,
saliente-se, por oportuno, que não se deve cogitar em desclassificar os
depoimentos de Agentes Policiais em Juízo, somente por conta de sua
condição profissional, sobretudo quando corroborados pelas demais
provas existentes nos autos. Seus testemunhos possuem, pois, validade
plena e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Assim já
decidiu o Pretório Excelso:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS.
- O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal.
- O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
8
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA
PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.”
(STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
No mesmo sentido: STF, RHC no 108.586/DF, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, v.u.,
j. 09.08.2011, DJe 172; STF, HC no 74.522-9/AC,
Relator Ministro Maurício Corrêa.
Frise-se, a propósito, que não parece crível que os
Policiais fossem forjar crime tão grave a um inocente.
Demais, o revisionando também não provou a
existência, no local dos fatos, quando de sua prisão, de terceiros que não
estivessem a delinquir, e ainda dispostos a narrar, com retidão, sobre o
ocorrido, daí porque outras testemunhas de acusação não foram
arroladas.
Portanto, não tendo o revisionando colacionado provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
9
novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos
denota que estava mesmo a exercer o tráfico de drogas, como
corretamente foi considerado à unanimidade, no v. Acórdão,
demonstrando, pois, que o pleito revisional não preenche, mesmo, os
requisitos do art. 621, do CPP.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença
condenatória for contra a evidência dos autos,
divorciando-se de todos os elementos probatórios,
ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova, contra a
certeza
da
inocência
do
réu,
demonstrada
cabalmente no processo, condena o agente” (in RT
747/649).
E ainda: - “Decisão contrária à evidência dos autos,
por certo, só é aquela inteiramente divorciada do
contexto da prova produzida, em conflito visível
com o teor dessa prova existente nos autos, com o
que não se confunde e nem se equipara à mera
alegação de insuficiência probatória. Esta decorre
da fragilidade da prova considerada em seu todo; e
aquela resulta da incompatibilidade entre o teor
dessa mesma prova e a sentença condenatória
irrecorrível. Por isso é que, para lograr a rescisão
do decreto condenatório pela via revisional, impõe-
se que o peticionário demonstre, inequivocamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
10
que a condenação foi contrária à evidência dos
autos, mostrando-se conflitante e incompatível com
o elenco das provas produzidas validamente no
curso do devido processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara também já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “[...] só há decisão
contrária à evidência dos autos quando não se apóia
em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão
criminal, que os julgadores dessa considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (RE 113.269/8, Rel. Min. MOREIRA
ALVES, in ob. cit., p. 164).
No mais, não houve erro ou injustiça na aplicação das
penas, verificando-se que, diversamente do alegado pela Defensoria, a
apreensão de 9.759,2 gramas de maconha em 399 porções individuais, e
mais 10 “tijolos”; 805,10 gramas de crack em duas porções petrificadas
e 559,7 gramas de cocaína, divididas em 965 pinos, evitou que fossem
atingidos cerca de quinze mil ou mais usuários, conforme a experiência
forense mostra, com os efeitos devastadores bem conhecidos das três
drogas citadas, em especial das duas últimas, de elevado poder viciante,
a denotar as graves consequências do crime recepcionado, o que infere
maior grau de reprovabilidade na conduta do peticionário, e autoriza a
fixação das penas como estabelecido no Aresto hostilizado, em
consonância com o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
11
que tais circunstâncias devem ser consideradas com preponderância
sobre as demais.
A propósito, quanto à nocividade de parte dos tóxicos
em questão, e a quantidade que seria disseminada na sociedade, faz-se
mister mencionar o ensinamento de Marcos Passagli a respeito, na sua
obra Toxicologia Forense
Teoria e Prática: - “A cocaína pode
produzir uma intoxicação grave e por vezes, inesperadamente, com
pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um
homem de 70kg (...). Em contrapartida, há casos em que pode
ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20mg” (op.
cit. p. 180, 5a edição, Ed. Millennium, 2018, Campinas).
Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “Em se tratando dos crimes previstos na Lei de
Drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta
social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC 244370/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe:
19/12/2014).
Da mesma forma, consignou o Colendo Supremo
Tribunal Federal que “a quantidade e a natureza da droga
apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base
acima do mínimo legal” (RHC 122.598, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, julgado em 14/10/2014), vez que o “próprio artigo 42 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
12
lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a
natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável,
portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da
natureza da droga” (RHC 117.489/MS, Relatora Ministra ROSA
WEBER).
Como ainda: - “1. Consoante a inteligência do art. 42
da Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.”
(STF, HC 127241/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em
04/08/2015)
Saliente-se, por oportuno, que sobre o tema a questão
atinente à modificação de penas em sede de ação revisional, quando
essas foram estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu
o Colendo Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de
Alçada Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador
Hélio de Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar
penas de sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de
acordo com a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é
cabível quando há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8
RJDTACRIM 9/262).
E mais: - “A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
13
especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I e III, do
CPP.” (RT 763/546).
Não é outro o entendimento estabelecido na doutrina
quanto a alteração de pena pela via revisional, constituindo-se em: -
“(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
14
E eventual divergência existente na jurisprudência
quanto aos temas aqui tratados constitui elemento estranho aos requisitos
elencados no art. 621, do CPP, ensejadores da interposição da revisão
criminal.
Nessa seara já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, também por seu Quarto Grupo de
Câmaras, por v. Acórdão da lavra do MMo. Juiz Corrêa de Moraes: - “A
instância revisional não constitui espaço adequado para solução de
conflito jurisprudencial, atendendo-se ao fato de que a divergência
entre este e aquele critérios, ambos possíveis na aplicação de
determinado preceito legal, não encerra virtualidade de ofensa ao
texto da lei penal.” (Rev. 436.004/7 - Comarca de Araraquara j.
05/06/2003 indeferimento v.u.).
Não é outro o ensinamento da doutrina: - “A
contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido
de revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação
específico para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a
possibilidade
de
revisão,
com
fundamento
em
dissídio
jurisprudencial.” (MÉDICI, Sérgio de Oliveira, Revisão Criminal, 2a
edição, São Paulo: RT, 2000, p. 162/163).
E citado pelo mesmo autor, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “A revisão criminal, instrumento
processual instituído exclusivamente em benefício do réu, que
supera a autoridade da coisa julgada, é cabível tão-somente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
15
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se
prestando para uniformizar a jurisprudência sobre questão
controvertida nos Tribunais. Sentença contrária ao texto expresso
da lei penal é sentença que enfrenta o preceito legal, contestando ou
negando a sua realidade jurídica, o que não se confunde com a
adoção de certa linha exegética sobre tema cuja compreensão é
controvertida nos Pretórios.” (REsp 61.552-6/RJ, rel. Min. Vicente
Leal, 6a T., v.u., DJU de 14.10.1996, p. 39.040,cf. Boletim IBCCrim 50
(janeiro de 1997), p. 177).
Por derradeiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem sua jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade do presente
pleito, nos termos em que elaborado:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
16
I - A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP' (HC
n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro,
julgado
em
16/02/2016,
DJe
de
25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão
criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do
CPP (condenação contrária à evidência dos autos),
por entender que a pretensão defensiva se resumia à
reapreciação do quadro fático probatório dos autos,
já examinado em sede de apelação criminal, e que
não se demonstrou que a condenação foi contrária ao
texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
17
em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (STJ,
HC no 464.843/SC, Relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, v.u., j. 02.10.2018, DJe 08.10.2018).
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO
DE
EVENTUAL
COAÇÃO
ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
VIABILIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DE TODAS
AS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA DEFESA.
PRONUNCIAMENTO
SATISFATÓRIO
A
RESPEITO DA TESE QUE SE AMOLDA À
HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621, I, DO CPP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
DISPENSABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO A
RESPEITO DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO SE
AMOLDAM A NENHUMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. AÇÃO QUE
NÃO SE CONFUNDE COM O RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
18
substituição a recurso ordinariamente previsto na
legislação processual penal ou, especialmente, no
texto constitucional.
2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no
sentido da impossibilidade de utilização do habeas
corpus como substitutivo do recurso cabível, o
Superior Tribunal de Justiça analisa, com a devida
atenção e caso a caso, a existência de coação
manifesta à liberdade de locomoção, não tendo sido
aplicado o referido entendimento de forma irrestrita,
de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal
ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade
ambulatorial.
3. De todas as alegações formuladas pela defesa, a
única que se amolda a uma das hipóteses previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal é a que afirma
estar a condenação do paciente contrária à evidência
dos autos, afirmação que foi devidamente rebatida
pelo Tribunal de origem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que o pedido de revisão criminal deve estar
em consonância com alguma das hipóteses previstas
no art. 621 do Código de Processo Penal, sob pena de
configurar novo recurso de apelação criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
19
Precedentes.
5. Não configura constrangimento ilegal a ausência
de debate satisfatório pelo Tribunal de origem a
respeito das alegações que não se amoldam a
nenhuma das hipóteses de revisão criminal, previstas
no art. 621 do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC no
272.777/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, v.u., j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014).
No mesmo sentido: STF, HC no 92.956-7/SP, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 01.04.2008, LEXSTF
vol. 30, no 358, 2008, págs. 439/449.
O Supremo Tribunal Federal já definiu que “A revisão
criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação,
quando ajuizada com fundamento no artigo 621, I do
Código de Processo Penal, requer se proceda à
reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim, seria impossível chegar-
se à conclusão de que a condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à evidência dos autos'.”
(STF, HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, v.u., j. 0910.2007, Ementário
2308-4/832).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028194-83.2018.8.26.0000 -Voto no 40.552
20
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Daniel Alves Jones Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR